Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. BUSCA E APREENSÃO.
1 – Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de bem móvel. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o proprietário fiduciário ou o credor pode requerer contra o devedor ou contra o terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2 – Propriedade fiduciária. Registro do contrato. Na forma do art. 1361, § 1o. do CC, a propriedade fiduciária se dá com o registro do contrato em que se estabelece a cláusula de alienação fiduciária em garantia no órgão de trânsito, circunstância em que se torna eficaz perante terceiros. Sem tal providência não pode ser emitida a ordem contra terceiro de boa-fé.
3 – Recurso conhecido e desprovido.